Tribunal: TJMT
Processo: 1034877-29.2024.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034877-29.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Posse, Valor da Causa, Legitimidade para a Causa]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANATOLY HODNIUK JUNIOR - CPF: 874.994.361-87 (ADVOGADO), GUSTAVO RODRIGUES DA SILVEIRA - CPF: 019.968.491-07 (AGRAVANTE), ESPÓLIO registrado(a) civilmente como MOZAR QUIRINO DA SILVEIRA - CPF: 008.939.781-91 (AGRAVADO), ALVARO AMERICO SABATINI ROCHA - CPF: 377.194.679-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), CLAUDIO PALMA DIAS - CPF: 219.317.710-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. COMODATO. DECISÃO SANEADORA. ILEGITIMIDADE ATIVA. CARÊNCIA DE AÇÃO. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de reintegração de posse, rejeitou as preliminares de impugnação ao valor da causa, ilegitimidade ativa e carência de ação. O agravante sustenta que o contrato de comodato foi firmado também pela meeira, exigindo litisconsórcio ativo necessário. Aduz, ainda, que o contrato permanece vigente até 2028 e que a ação possessória não poderia ser proposta antes da rescisão judicial do contrato.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) se o espólio possui legitimidade ativa para propor a ação sem a inclusão da meeira no polo ativo; (ii) se há carência de ação por ausência de rescisão judicial do contrato de comodato; e (iii) se o valor da causa foi corretamente fixado.

III. Razões de decidir

O espólio tem legitimidade ativa para defender os bens do falecido até a partilha, conforme o art. 75, VII, do CPC, sendo desnecessária a inclusão da meeira no polo ativo.

A posse do agravante decorre de contrato de comodato ainda vigente, o que impede a reintegração antes da rescisão judicial, mas não a impossibilita de ser analisada no mérito da demanda.

O valor da causa deve refletir o real proveito econômico pretendido, sendo recalculado com base na tabela do INCRA, considerando o valor da área litigiosa e os aluguéis pleiteados.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido, apenas para corrigir o valor da causa.

Tese de julgamento: “O espólio tem legitimidade ativa para ajuizar ação possessória antes da partilha, sendo representado pelo inventariante. A reintegração de posse baseada em comodato vigente exige a prévia rescisão judicial do contrato, mas não impede o ajuizamento da demanda. O valor da causa em ações possessórias deve corresponder ao montante econômico do imóvel e ao proveito econômico pretendido.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 73, §2º; 75, VII; 292, VI; 293. CC, art. 1.791.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.571.740/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 04.11.2024; STJ, REsp n. 204.246/MG, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, j. 10.12.2002.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação recursal interposto por Gustavo Rodrigues da Silveira, em face da r. decisão proferida pela MMª Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Rio Branco, que nos autos da ação de reintegração de posse que lhe move o Espólio de Mozar Quirino da Silveira, ao sanear o feito, indeferiu as preliminares de impugnação do valor da causa, de ilegitimidade ativa e de carência de ação.

Inconformado, o agravante sustenta que o agravado não pode pleitear unilateralmente a rescisão contratual e a integralidade da área, tendo em vista que o contrato de comodato foi firmado também pela meeira, Adelaide Rodrigues Teixeira, que não figura no polo ativo da ação, configurando litisconsórcio ativo necessário, conforme regra do art. 73, §2º, do CPC, que exige a participação do cônjuge do autor em ações possessórias, nas hipóteses de composse ou atos praticados conjuntamente. Segue sustentando que o contrato de comodato, firmado por 15 (quinze) anos, está vigente até 2028 e não foi rescindido judicialmente, tornando o pedido de reintegração de posse inadequado, configurando a carência do direito de ação, consoante entendimento majoritário da jurisprudência que exige a rescisão prévia do contrato para possibilitar o ajuizamento de ação de reintegração de posse. Firme no seu propósito alega que o valor atribuído à causa não corresponde ao real proveito econômico perseguido na demanda, devendo ser corrigido, conforme regra do art. 292, inciso VI, do CPC, o qual estabelece que na ação em que há cumulação de pedidos, a quantia correspondente à soma dos valores de todos eles. Requer a reforma da r. decisão, com o acolhimento das preliminares e, via de consequência, a extinção do feito, sem julgamento do mérito.

O pleito de antecipação recursal foi deferido (id. 258014158).

As informações não foram prestadas.

A parte agravada, apesar de devidamente intimada, não apresentou contraminuta recursal (id. 265391285).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 19 de fevereiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que o Espólio de Mozar Quirino da Silveira moveu ação de reintegração de posse decorrente de extinção de comodato de bem imóvel em desfavor de Gustavo Rodrigues da Silveira, aduzindo que o
de cujus
cedeu, em comodato, uma área de terras ao réu para uso próprio, possuindo 320,00ha (trezentos e vinte hectares), localizado no município de Salto do Céu/MT, matriculado sob n. 106, do CRI da Comarca de Rio Branco/MT, contudo, após a morte do comodante, o comodatário se nega a devolver o referido bem, motivando o manejo da demanda.

Durante a marcha processual, o douto magistrado
a quo
, ao sanear o feito, indeferiu as preliminares de impugnação do valor da causa, ilegitimidade ativa e carência de ação invocadas pelo réu na peça de defesa (id. 173163475 – autos de origem).

Contra essa decisão se insurge o agravante, sustentando
que o agravado não pode pleitear unilateralmente a rescisão contratual e a integralidade da área, tendo em vista que o contrato de comodato foi firmado também pela meeira, Adelaide Rodrigues Teixeira, que não figura no polo ativo da ação, configurando litisconsórcio ativo necessário, conforme regra do art. 73, §2º, do CPC, que exige a participação do cônjuge do autor em ações possessórias, nas hipóteses de composse ou atos praticados conjuntamente.

Segue sustentando que o contrato de comodato, firmado por 15 (quinze) anos, está vigente até 2028 e não foi rescindido judicialmente, tornando o pedido de reintegração de posse inadequado, configurando a carência do direito de ação, consoante entendimento majoritário da jurisprudência que exige a rescisão prévia do contrato para possibilitar o ajuizamento de ação de reintegração de posse.

Firme no seu propósito alega que o valor atribuído à causa não corresponde ao real proveito econômico perseguido na demanda, devendo ser corrigido, conforme regra do art. 292, inciso VI, do CPC, o qual estabelece que na ação em que há cumulação de pedidos, a quantia correspondente à soma dos valores de todos eles. Requer a reforma da r. decisão, com o acolhimento das preliminares e, via de consequência, a extinção do feito, sem julgamento do mérito.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

In casu
, em que pese o réu, ora agravante, defender que o agravado não pode pleitear unilateralmente a rescisão contratual e a integralidade da área, tendo em vista que o contrato de comodato foi firmado também pela meeira, Adelaide Rodrigues Teixeira, que não figura no polo ativo da ação, configurando litisconsórcio ativo necessário, o certo é que a legitimidade ativa do espólio para ajuizar a ação decorre diretamente do fato de que o imóvel ainda não foi objeto de partilha, permanecendo sob a administração do inventariante, a quem compete a defesa dos bens do espólio até sua destinação final aos herdeiros.

Ora, nos termos do art. 75, inc. VII, do CPC, o espólio é representado pelo inventariante e tem legitimidade para defender judicialmente os bens deixados pelo falecido até que a partilha seja concluída, confira:

“Art. 75. Serão representados em juízo, ativa e passivamente:

VII - o espólio, pelo inventariante.”

Outro não é o entendimento do c. STJ,
verbis
:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. FALECIMENTO DO EXECUTADO.
REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL DO ESPÓLIO. INEXISTÊNCIA DE ABERTURA DE INVENTÁRIO NO MOMENTO DA HABILITAÇÃO.
AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO ESPECÍFICA DA INVENTARIANÇA DATIVA. INCLUSÃO INDEVIDA DOS HERDEIROS NO POLO PASSIVO. CONSTRIÇÃO INDEVIDA REALIZADA NO PATRIMÔNIO PESSOAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXCLUSÃO DA LIDE. ILEGITIMIDADE. INVERSÃO DA SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AGRAVO INTERNO PROVIDO.

1. Ocorrendo a morte de qualquer das partes, dar-se-á a sucessão processual (art. 100 do CPC).

2. Como regra, o espólio será, ativa e passivamente, representado em juízo apenas pelo inventariante (art. 75, VII, do CPC). Os herdeiros ou sucessores somente serão intimados no processo em que o espólio for parte, na hipótese em que houver inventariança judicial ou dativa (art. 75, § 1º, do CPC).

3. Não havendo ação de inventário ou inventariante compromissado, o espólio deve ser representado judicialmente pelo administrador provisório, que é o responsável legal pela administração da herança até a assunção do encargo pelo inventariante.

4. Os herdeiros, individualmente considerados, são partes ilegítimas para responder pela obrigação objeto da ação, pois, enquanto não aberto o inventário e realizada a partilha, o acervo hereditário (espólio) responde pelos direitos e obrigações do falecido, sendo incabível a responsabilização direta mediante constrição realizada em seu patrimônio pessoal.

5. O pagamento dos ônus sucumbenciais decorre de expressa previsão legal e independe do comportamento subjetivo processual das partes, derivando da relação de causa e efeito entre o comparecimento das partes em juízo e o resultado dessa atuação, mediante a verificação da sucumbência e a aplicação do princípio da causalidade.

6. Agravo interno provido.”
(AgInt no AREsp n. 2.571.740/RS, 4ª Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 04.11.2024 – negritei).

Não obstante, a meeira não perdeu seus direitos sobre o bem, mas sim os exerce por meio do espólio, até a partilha.

De acordo com o art. 1.791, do C. Civil, os bens do falecido compõem o patrimônio hereditário unitário até a partilha, não havendo individualização da propriedade pelos herdeiros ou meeiros antes desse momento:

“Art. 1.791. A herança defere-se como um todo unitário, ainda que vários sejam os herdeiros.”

Assim, os direitos da meeira sobre o imóvel não estão sendo excluídos, pois o espólio age na preservação da totalidade do bem, incluindo a parte que caberia à mesma.

Desse modo, consoante bem anotado pelo MM. Juiz,
“não há nos autos, notícia de que o imóvel objeto da demanda tenha sido objeto de partilha. Deste modo, tendo em vista que não realizada a partilha, o espólio é parte legítima para figurar no polo ativo da presente demanda.”
(id. 173163475 – autos de origem), razão pela qual a r. decisão deve ser mantida neste ponto.

Avançando na elucidação da celeuma, no que se refere à alegação de carência do direito de ação, ante a exigência da rescisão prévia do contrato para possibilitar o ajuizamento de ação de reintegração de posse, cabe esclarecer que não se desconhece que, que em se tratando de comodato em plena vigência, a posse é justa até que seja declarada a resolução do contrato, não havendo, portanto, caracterização de esbulho possessório enquanto não houver rescisão judicial da avença.

Todavia, diante do caso em tela, e em conjunto aos elementos constantes dos autos, é fundamental que o magistrado, à larga de formalismo exacerbado, aplique a justiça ao caso concreto, restabelecimento a paz social através da tutela necessária, independentemente do
nomen iuris
que se tenha dado à ação.

Assim, não obstante o autor, ora recorrido, tenha pleiteado a reintegração de posse da área em questão, basta uma leitura dos pedidos e da causa de pedir, para se verificar que se pretende a rescisão do contrato, com o restabelecimento da posse do imóvel rural objeto do comodato, reparável também através de lide possessória, repita-se, pouco importando o rótulo da ação.

Sobre o tema, discorre o mestre Humberto Theodoro Junior:

“O que hoje decide o cabimento ou não da prestação jurisdicional não é o nome ou procedimento que o autor dá à ação, mas a relevância de seu pedido. Se há uma lide e se o pedido foi deduzido, com satisfação das condições da ação, o juiz terá de realizar a composição do litígio, adaptando-o ao procedimento adequado e não se preocupando com o nome utilizado pela parte para o batismo da ação.”
(Terras Particulares: Demarcação, Divisão, Tapumes, São Paulo: Editora Saraiva - 1992 p. 189).

Ora, é cediço que não pode o comodante, salvo necessidade imprevista e urgente, reconhecida pelo juiz, suspender o uso e gozo da coisa emprestada, antes de findo o prazo convencional, ou o que se determine pelo uso outorgado.

Assim, não há como ser deferida antecipação de tutela para reintegração da posse no imóvel, tanto que restou indeferida há muito tempo, uma vez que a posse exercida pelo réu, ora agravante, encontra lastro no contrato celebrado entre as partes, não havendo que se falar, por ora, em esbulho possessório antes de rescindido o ajuste, mas sim, quando da análise do mérito da causa.

Isso porque, o exercício de posse pelo réu decorre do próprio contrato, de modo que será injusta, tão logo rescindido o contrato, se for o caso, na hipótese de não promover a devolução do bem aos comodantes.

Com efeito, a prévia rescisão do contrato de promessa de comodato é condição
sine qua non
à reintegração pretendida no feito, razão pela qual somente será analisada quando do julgamento do mérito da demanda, conforme bem anotado pelo condutor do feito.

A propósito:

“
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. AÇÃO DE 'RESCISÃO' CONTRATUAL CUMULADA COM REINTEGRAÇÃO NA POSSE. LIMINAR. DESCABIMENTO. CLÁUSULA RESOLUTÓRIA EXPRESSA. IRRELEVÂNCIA. CASO CONCRETO. NECESSIDADE DE DECLARAÇÃO JUDICIAL. PRECEDENTE. RECURSO DESACOLHIDO.

I - A cláusula de resolução expressa, por inadimplemento, não afasta a necessidade da manifestação judicial para verificação dos pressupostos que justificam a resolução do contrato de promessa de compra e venda de imóvel.

II - A ação possessória não se presta à recuperação da posse, sem que antes tenha havido a 'rescisão' (rectius, resolução) do contrato. Destarte, inadmissível a concessão de liminar reintegratória em ação de 'rescisão' de contrato de compra e venda de imóvel
”.
(STJ, REsp n. 204.246/MG, 4ª Turma, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, j. 10.12.2002 – negritei).

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. RESCISÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. TUTELA ANTECIPADA DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMPOSSIBILIDADE.
Aforada ação ordinária, em que a finalidade principal da demanda é a rescisão do contrato de promessa de compra e venda pela inadimplência dos réus-adquirentes, não se mostra recomendável o deferimento da tutela antecipada de reintegração de posse, sem que, antes, seja resolvido o objeto da demanda. Indispensável a proteção da posse decorrente do negócio, o que impede a reintegração, ante a ausência da prática de esbulho pelos recorridos. Precedentes do STJ e desta Corte.
DECISÃO QUE SE MANTÉM POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, TENDO EM VISTA A AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS, CAPAZES DE ALTERAR A CONVICÇÃO FORMADA. NEGADO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO. UNÂNIME.”
(TJRS, RAI n. 70034456376, 18ª Câm. Cív., Rel. Des. Nelson José Gonzaga, j. 25.02.2010 – negritei).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - RESCISÃO CONTRATUAL - COMODATO - REINTEGRAÇÃO DE POSSE - LIMINAR - IMPOSSIBILIDADE. -
Não se mostra recomendável o deferimento de liminar possessória, antes que ocorra a declaração de rescisão do contrato de comodato, tendo em vista que a posse advém de contrato válido - Até que se proclame a rescisão do instrumento, baseada em suposto vício de vontade, a posse é justa e merecedora de proteção, ainda que sua modalidade seja gratuita
.”
(TJMG, RAI n. 10000212351050001, 14ª Câm. Cív., Rel. Des. Valdez Leite Machado, j. 26.01.2023 – negritei).

Logo, não há que se falar em impossibilidade jurídica do pedido na espécie, mas sim, na mera impossibilidade de se deferir a pretensão de reintegração de posse, sem que antes ocorra a efetiva resolução do contrato, devendo a r. decisão ser mantida também neste particular.

Por fim, no que se refere a alegação de que o valor atribuído à causa não corresponde ao real proveito econômico perseguido na demanda, devendo ser corrigido, conforme regra do art. 292, inciso VI, do CPC, entendo que a razão acompanha o recorrente.

Isso porque, da
leitura da peça inicial se verifica que a ação tem como objeto a reintegração de uma área de terras de 320,00ha (trezentos e vinte hectares), localizado no município de Salto do Céu/MT, matriculado sob n. 106, do CRI da Comarca de Rio Branco/MT, bem como o recebimento de
R$ 58.419,00 (cinquenta e oito mil, quatrocentos e dezenove reais), a título de aluguel.

Nesse contexto, o valor a ser atribuído à ação deve corresponder ao proveito econômico pretendido pelo autor, ora agravado, valendo anotar que neste caso o objetivo está constrito no seu ingresso na área descrita na exordial e o recebimento de aluguel.

Apenas a título de esclarecimento, ainda que não houvesse pedido do réu nesse sentido,
é certo que o julgador pode determinar de oficio, a retificação do valor dado à causa, quando este se mostrar discrepante em relação ao efetivo conteúdo econômico da demanda, nos termos do art. 292, §3º, do CPC, sendo irrelevante a apresentação ou não de impugnação a contestação.

Sendo assim, entendo que o proveito econômico deve corresponder ao valor da área em litígio somado ao valor pretendido pelo aluguel, pois, o autor, ora recorrido, afirmam ser o legítimo proprietário e possuidor do referido bem.

Com efeito, com o devido respeito à fundamentação posta no
decisum
neste ponto específico, o valor da causa não deve ter como base uma estimativa do proveito econômico pretendido pelo autor, mas sim, o montante do hectare na região, o qual, de acordo com a Tabela do INCRA é de R$ 5.448,29 (cinco mil, quatrocentos e quarenta e quatro oito reais e vinte e nove centavos) (
https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/centrais-de-conteudo/publicacoes/documentos-tecnicos/vtn/tabela-vtn-para-divulgacao-2023-3.pdf
), de modo que considerando o tamanho total da área em litígio (320,00ha), perfazendo R$ 1.743.452,80 (um milhão, setecentos e quarenta e três mil, quatrocentos e cinquenta e dois reais e oitenta centavos), que somado ao valor pleiteado pelo aluguel, totaliza R$ 1.801.871,80 (um milhão, oitocentos e um mil, oitocentos e setenta e um reais e oitenta centavos).

Nesse sentido, soa o entendimento jurisprudencial:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E POSSESSÓRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PRELIMINARES DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR, ILEGITIMIDADE PASSIVA, INÉPCIA DA INICIAL E INDIVIDUALIZAÇÃO DO IMÓVEL. REJEIÇÃO.
IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA ACOLHIDA. DECISÃO SANEADORA REFORMADA EM PARTE
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação de reintegração de posse c/c perdas e danos, que rejeitou preliminares de inépcia da inicial, ilegitimidade passiva, falta de interesse de agir, ausência de individualização do imóvel e incorreção do valor da causa.

II. Questão em discussão

Há quatro questões em discussão: (i) a configuração do interesse de agir; (ii) a legitimidade passiva do agravante; (iii) a suficiência da individualização do imóvel; e (iv) a adequação do valor atribuído à causa.

III. Razões de decidir

O interesse de agir dos agravados decorre de sua alegação de posse e propriedade sobre o imóvel, sendo legítima a utilização da via judicial para tutela de seus direitos possessórios.

A ilegitimidade passiva do agravante é afastada, pois ele permanece na área após o término do contrato verbal de arrendamento e a desocupação de outro arrendatário, configurando-se parte legítima.

A individualização do imóvel está devidamente comprovada por meio de matrícula, memorial descritivo e planta atualizada, atendendo aos requisitos para identificação da área litigiosa.

O valor atribuído à causa foi corretamente impugnado, devendo refletir o proveito econômico pretendido, fixado com base na tabela do INCRA, razão pela qual a decisão é parcialmente reformada
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “O interesse de agir está configurado pela necessidade e adequação do uso da via judicial para proteção possessória. A ilegitimidade passiva não subsiste quando o réu permanece na posse do imóvel após o fim do contrato de arrendamento. A individualização do imóvel é suficiente quando baseada em documentos que assegurem a clareza da área objeto da lide.
O valor da causa em ações possessórias deve corresponder ao montante econômico do imóvel, considerando-se os critérios legais aplicáveis.
[...]”
(TJMT, RAI n. 1032725-08.2024.8.11.0000, 3ª Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 22.01.2025 – negritei).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão merece ser reformada em parte para, apenas e tão somente, acolher a impugnação do valor dado a causa e fixar o novo montante R$ 1.801.871,80 (um milhão, oitocentos e um mil, oitocentos e setenta e um reais e oitenta centavos), devendo o autor recolher a diferença das custas processuais sobre a nova quantia no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do art. 293, do CPC, sob pena de indeferimento da inicial.

Posto isso, conheço
do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO.

Cuiabá, 19 de fevereiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025